Tribunal: TJDFT
Processo: 0723755-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTP. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO. HASTA PÚBLICA. FRUSTRATIVA. NOVA DESIGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO DOS AUTOS
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a designação de nova hasta pública de bem penhorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (I) há interesse recursal, e se (II) há possibilidade de realização de nova hasta pública de imóvel penhorado, por ter sido frustrada a tentativa anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A providência jurisdicional pretendida, em tese, tem a potencialidade de satisfazer o direito do credor, cuja pretensão foi negada pela decisão agravada, daí a necessidade e utilidade da tutela recursal.
4. O ordenamento processual civil não estabelece limites para a submissão de bem penhorado à alienação em hasta pública.
5. O art. 878 do CPC estabelece que frustradas “as tentativas de alienação do bem, será reaberta oportunidade para requerimento de adjudicação, caso em que também se poderá pleitear a realização de nova avaliação”.
6. No entanto, não é razoável a realização de seguidas hastas públicas, se verificada a existência de obstáculo intransponível ao sucesso do ato. Na hipótese, constata-se que a execução se arrasta há vários anos sem a satisfação do direito do credor.
7. O indeferimento baseado apenas nas tentativas sem sucesso ocorridas anteriormente não se mostra, por si só, razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O ordenamento jurídico não limita a quantidade de realização de hastas públicas, que, contudo, podem ser indeferidas, se presente fundamento razoável.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 878. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2021264, 0713295-23.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025.